Tribunal: TJMT
Processo: 1000002-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1000002-38.2021.8.11.0000
Impetrante: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Impetrado: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado na decisão de alteração do modal de transporte público coletivo urbano intermunicipal, sem a oitiva do Impetrante.
Sustenta o Impetrante que, recentemente, o Impetrado anunciou a substituição do modal de transporte de Veículo Leve sobre Trilhos – VLT para o Bus Rapid Transit – BRT, alegando que tal decisão fora embasada em estudos técnicos elaborados pelo Governo do Estado e pelo Grupo Técnico criado na Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, órgão integrante do Ministério do Desenvolvimento Regional.
Assevera que, tal decisão emanada pela autoridade coatora se deu de forma unilateral, sem a participação dos municípios por onde o modal de transporte vai ser implantado, quais sejam, Cuiabá e Várzea Grande, e tampouco os estudos técnicos citados pela autoridade coatora que teriam embasado tal decisão foram disponibilizados aos municípios.
Verbera que, a autoridade indigitada como coatora informou que encaminhou ofício ao Ministério do Desenvolvimento Regional, solicitando autorização para a alteração do modal, com previsão de lançamento do processo licitatório no início do corrente ano.
Argumenta que possui direito líquido e certo na participação do processo decisório de escolha do modal de transporte.
Afirma que, as funções públicas de interesse comum devem ser planejadas e executadas em regime de colaboração entre o Estado e os municípios da Região Metropolitana, com base em diretrizes e instrumentos definidos na legislação federal e estadual de regência, visando uma efetiva integração e compartilhamento de planos, políticas e ações no âmbito da região.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, a fim de que seja determinado ao impetrado, a abstenção da prática de qualquer ato administrativo, tendente a dar continuidade na decisão de alteração do modal de transporte, sem a participação do Impetrante.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legitimidade do ato praticado pela autoridade coatora, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Da análise dos autos, evidencia-se que, consoante ressaltado pelo próprio Impetrante, a alteração do modal de transporte intermunicipal depende de decisão do Ministério de Desenvolvimento Regional, não podendo este ser decidido de forma unilateral pelo Chefe do Executivo.
Ademais, conforme consignado pelo Presidente da Corte Superior, nos autos do MS no 27218-DF, impetrado pelo Autor, não há demonstração inequívoca de que o Ministério do Desenvolvimento Regional tenha autorizado a mudança da política pública escolhida a respeito do transporte público intermunicipal.
Conforme se extrai dos autos, a viabilidade da retomada das obras do Veículo Leve Sobre Trilhos é discutida desde julho/2019, entre o Governo do Estado, a Caixa Econômica Federal e o Ministério de Desenvolvimento Regional.
E conforme Ofício no 001/2021-GG, enviado pelo Governador do Estado de Mato Grosso ao Prefeito da Capital, consta o envio em anexo, de mídia digital, contendo cópia integral dos estudos elaborados pelo Governo do Estado, em conjunto com a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana; não havendo se falar, primo ictu oculi, na prática de atos sem a anuência do Impetrante.
Feitas estas considerações, diante dos elementos coligidos ao feito, não se evidencia, em sede de cognição sumária, que a autoridade coatora tenha promovido, unilateralmente, a alteração do modal de transporte intermunicipal, apenas manifestando a intenção de assim proceder, após o aval do Ministério de Desenvolvimento Regional, embasado em estudos e relatórios apresentados pelo Grupo de Trabalho composto pela Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, Governo do Estado e Caixa Econômica Federal, que em princípio, foram franqueados ao Impetrante.
Logo, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo, não havendo se falar, por ora, em ilegitimidade no ato perpetrado pelo Impetrado, mostrando-se prudente o aguardo do contraditório.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar postulado no writ.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator